Tribunal: TJSP
Processo: 1000014-09.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Bem imóvel – Cooperativa habitacional - Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pleitos de restituição de valores e de reparação de danos – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Não conhecimento pela Câmara – Hipótese que não se confunde com compromisso de compra e venda – Adesão a contrato, via cooperativa, que não descaracteriza o contrato de compra e venda de

Ementa:
Bem imóvel – Cooperativa habitacional - Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pleitos de restituição de valores e de reparação de danos – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Não conhecimento pela Câmara – Hipótese que não se confunde com compromisso de compra e venda – Adesão a contrato, via cooperativa, que não descaracteriza o contrato de compra e venda de imóvel - Matéria afeta às Colendas 01a à 10 Câmaras de Direito Privado, deste TJSP – Art. 5o, I.25 da Resolução no 623/2013 - Redistribuição - Cabimento.

Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614398
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000014-09.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante BAALBEK
COOPERATIVA HABITACIONAL, são apelados JULES CÉSAR RODRIGUES DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA) e NOÊMIA DE PAULA E SILVA DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000014-09.2018.8.26.0366 -Voto no
2
42.038
Apelação no 1000014-09.2018.8.26.0366
Comarca: Mongaguá
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelante: Baalbek Cooperativa Habitacional
Apelado: Jules César Rodrigues de Carvalho
Classificação: Bem imóvel - Declaratória
f
EMENTA: Bem imóvel
Cooperativa habitacional - Ação
declaratória de rescisão contratual cumulada com pleitos de
restituição de valores e de reparação de danos Sentença de parcial
procedência Recurso da ré Não conhecimento pela Câmara
Hipótese que não se confunde com compromisso de compra e venda
Adesão a contrato, via cooperativa, que não descaracteriza o
contrato de compra e venda de imóvel - Matéria afeta às Colendas
01a à 10 Câmaras de Direito Privado, deste TJSP Art. 5o, I.25 da
Resolução no 623/2013 - Redistribuição - Cabimento.
Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
declaratória de rescisão de contrato de compra e venda de bem imóvel
proposta por Jules César Rodrigues de Carvalho e outra em face de “Baalbek
Cooperativa Habitacional”, onde proferida sentença que julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, em relação à coautora e parcialmente
procedente a pretensão deduzida para declarar rescindida a avença, mediante
retenção de 10% dos valores desembolsados pelo autor, com correção
monetária a partir do desembolso e juros de mora legais contados do trânsito
em julgado. Sucumbência recíproca, com a condenação dos autores ao
pagamento de 60% das custas e despesas processuais e 40% a cargo da ré.
Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação em
favor do autor, bem como 10% sobre o valor da diferença entre o valor
atualizado atribuído à causa e o valor atualizado da condenação em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000014-09.2018.8.26.0366 -Voto no
3
ré, observada a gratuidade de justiça fls. 309/314.
Aduz a ré que o julgado carece de integral reforma sob
alegação, em síntese, de que foi o autor quem deu causa à ruptura do contrato.
Afirma que o instrumento constitui ato cooperativo a ser regido pela Lei no
5.764/71, por seu estatuto social e regimento interno, não sendo aplicável ao
caso a Súmula 602, do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a restituição
dos montantes pagos deve ocorrer nos moldes do contrato ou mediante
retenção de ao menos 30% dos valores. Aponta que a aludida restituição não
deve contemplar a quantia paga a título de seguro de vida e que a
sucumbência deve ser carreada integralmente ao autor. Visa, por fim, ao
prequestionamento da matéria - fls. 316/331.
O reclamo foi interposto tempestivamente e acompanhado de
preparo.
Contrarrazões às fls. 335/349, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido pela Câmara,
com a devida vênia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000014-09.2018.8.26.0366 -Voto no
4
Extrai-se dos autos que o autor se associou à cooperativa ré
com o objetivo de adquirir um imóvel residencial na cidade de Mongaguá/SP.
Ao argumento de que houve desinteresse na continuidade da
relação jurídica estabelecida, postulou pela restituição dos montantes pagos e
reparação de danos.
O art. 5o, I.25, da Resolução no 623/2013, do Egrégio Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, atribui à Primeira Subseção de Direito
Privado, composta pelas Colendas 1a à 10 Câmaras, a competência para
julgamento das “Ações relativas a compra e venda e adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas
sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos”.
Importante ressaltar que o caso não envolve compromisso de
compra e venda, matéria que passou a integrar a competência comum das
Subseções de Direito Privado por força da Resolução no 813/2019, do Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Consequentemente, devem os autos ser remetidos à Subseção
competente.
Em hipótese semelhante, envolvendo a mesma cooperativa ré,
assim já se decidiu: “Competência recursal Ação de indenização por
danos materiais e morais
Cooperativa habitacional
Pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000014-09.2018.8.26.0366 -Voto no
5
indenizatória irradiada de compromisso de participação em Projeto
Habitacional, para aquisição de imóvel, celebrado com a Cooperativa
habitacional ré Matéria de competência de uma das 1o a 10a Câmaras da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, I, I.25, da
Resolução 623/2013 deste E. TJSP) Precedente do Grupo Especial da
Seção de Direito Privado desta Corte
Recurso não conhecido,
determinada a redistribuição.” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado,
Apelação n.o 1017049-33.2019.8.26.0564, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
16.03.2020)
Nesse sentido, inclusive, é o posicionamento adotado pelo
Grupo Especial de Direito Privado, que destaca o fato de a adesão a pacto
cooperativo não descaracterizar o contrato de compra e venda de imóvel:
“Conflito de competência entre a 9a Câmara de Direito Privado e a 18a
Câmara de Direito Privado - Pretensão de cobrança de quantia indicada em
termo de desistência de adesão à cooperativa habitacional - A despeito do
manejo de ação monitória, a causa envolve discussão própria de
contratação imobiliária ainda que revestida de adesão à cooperativa -
Competência preferencial da Primeira Subseção de Direito Privado -
Conflito dirimido e julgado procedente, para fixar a competência da
Câmara suscitada, a 9a Câmara de Direito Privado.” (TJSP, Conflito de
competência cível n.o 0067004-98.2016.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, Rel. Des. Grava Brazil, j. 20.03.17)
Ante o exposto, salvo melhor juízo, não conheço do recurso e
determino sejam os autos redistribuídos a uma das Colendas Câmaras acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000014-09.2018.8.26.0366 -Voto no
6
citadas.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica